Tribunal: TJDFT
Processo: 0768068-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. SUCESSÃO DE LEIS PENAIS NO TEMPO. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os delitos de lesão corporal e ameaça, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram devidamente comprovados pelo acervo probatório juntado aos autos, consistente na palavra da vítima, que ostenta especial relevo, nos relatos testemunhais, nas fotos das lesões, no Prontuário Médico de atendimento e demais documentos dos autos.
2. O crime de ameaça, ainda que praticado no mesmo contexto fático da lesão corporal, não deve ser por esta absorvida, pois não se mostra como meio necessário para a consecução do delito mais grave. Ao revés, as condutas foram praticadas de modo independente, com desígnios autônomos, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio da consunção.
3. Entre a data do fato praticado e o término do cumprimento da pena, é possível o surgimento de nova legislação, com a consequente sucessão de leis no tempo. Nestas hipóteses, observa-se as regras da ultratividade ou retroatividade benéficas, em prol do agente infrator.
4. No delito de ameaça, extrapola o inerente ao tipo penal a conduta que, além de ameaças por palavras, apresenta conduta que aterroriza, como, jogar álcool e ameaçar atear fogo e ameaçar com esganadura.
5. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.